Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISSERTATIVA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O critério de correção de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (RE n. 632853, Tema 485/STF).
3. Hipótese em que o edital estabeleceu que a prova dissertativa seria submetida à correção de dois examinadores e, na hipótese em que correções divergissem em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão (10 pontos), uma terceira correção seria realizada. 3.1. Como nota dada pelo 1o avaliador foi de 6,86 (seis pontos e oitenta e seis centésimos) e a nota conferida pelo 2o avaliador foi de 5,36 (cinco pontos e trinta e seis centésimos), divergindo em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, houve a necessidade de submissão da prova a uma terceira correção, a qual atribuiu a nota 4,86 (quatro pontos e oitenta e seis centésimos), inferindo-se que tenha havido observância à norma fixada no edital.
4. É inadmitido o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.